Tribunal: TJMT
Processo: 1011995-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011995-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Reserva de Vagas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SANDER JOSE DA SILVA - CPF: 023.054.921-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS EDUARDO FRANCA - CPF: 046.016.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - CONTRAVENÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – TEMA 22 DO STF - RECURSO DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 560.900/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese:
“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

Hipótese em que não há notícias nos autos de que tenha havido qualquer condenação criminal em face das infrações apontadas, razão pela qual se revela descabida a desclassificação do impetrante ao argumento de não terem sido preenchidos os requisitos editalícios da idoneidade moral e conduta ilibada, devendo-se, pois, ser mantida a decisão que concedeu liminarmente ao recorrido o direito de participar das demais etapas do certame.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1060885-90.2019.8.11.0041
, ajuizada por
Sander José da Silva
, deferiu a liminar pleiteada para determinar às autoridades impetradas que procedam à inserção do nome do impetrante (inscrição nº 1663445) no resultado preliminar do certame regido pelo Edital n.º 001/2018/SEJUDH, no cargo 02 (Agente Socioeducativo - Masculino) do cadastro de reserva para o Polo de Lucas do Rio Verde/MT.

Irresignado, o recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a tutela de urgência esgota integralmente o objeto da ação, bem como pode implicar futuro pagamento de remuneração ao recorrido, sendo terminantemente vedado pela legislação aplicável à espécie.

Aduz, no tocante à exclusão do agravado do certame em razão de não aprovação da fase de Investigação Social, que os critérios adotados pela Administração e pela Comissão de Avaliação não podem ser revistos pelo Judiciário e que a tal etapa foi realizada a partir de informações constantes de formulário específico preenchido e assinado pelo candidato, constatando-se que, no presente caso, houve a omissão de informação relevante referente à existência de lavratura de boletim de ocorrência e processo criminal que tramitou em desfavor do agravado.

Discorre sobre a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência.

Acrescenta que
“a comissão responsável pelo concurso em questão não desconhece o princípio constitucional da Presunção da Inocência, inexistindo qualquer violação a tal princípio in casu. Com efeito, tão somente versou a conduta da autoridade apontada como coatora na realização da investigação social referente ao impetrado (devidamente respaldada pela lei e pelo edital) constatando, ao final, existência de fato desabonador da conduta do impetrante que o tornou incompatível para ocupar o cargo em questão”
.

Com essas razões, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, o seu provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (id. nº 46393452)

A parte agravada não apresentou contrarrazões (id. 51448992).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento. (id.53532976)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como explicitado no relatório, o
Estado de Mato Grosso
pretende a reforma da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que as autoridades impetradas procedam à inserção do nome do impetrante (inscrição nº 1663445) no resultado preliminar do certame regido pelo Edital n.º 001/2018/SEJUDH, no cargo 02 (Agente Socioeducativo - Masculino) do cadastro de reserva para o Polo de Lucas do Rio Verde/MT.

Pois bem.

Colhe-se dos documentos constantes dos autos eletrônicos que a comissão do concurso público excluiu o agravado do certame em razão de ter omitido, na fase de Investigação Social, informações acerca da existência dos Processos nº 5156-51.2012.811.0006 (Código nº 146894) e nº 4902-78.2012.811.0006 (Código nº 146664), instaurados com a finalidade de apurar a suposta prática da contravenção penal de vias de fato.

Da análise da decisão agravada verifico que,
in casu
, o magistrado
a quo
entendeu que as autoridades coatoras “
não se pautaram de razoabilidade, ainda mais pelo fato de que o Impetrante foi absolvido em sede recursal, conforme acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 87203/2015 (ID nº 27623815). Entendo que sua exclusão, ao que tudo indica, extrapola o rigor necessário à seleção do concurso, violando o interesse público, uma vez que, ainda que tenha assinalado que não tenha respondido a processo criminal, não restou demonstrada, in casu, a falta de honestidade do candidato, tampouco que este tenha omitido informações relevantes requisitadas pela Corporação.
” (pág.203 – id.45378986)

Constato, ainda, que a decisão do recurso administrativo foi vaga e genérica. (pág. 38 - id. 45378986)

Assim, não me convenci da probabilidade de provimento do recurso para manter a eliminação do agravado na fase de Investigação Social.

Primeiramente, porque o candidato restou aprovado em todas as demais fases do referido certame. E, em segundo lugar, porque aparentemente inexiste sentença condenatória criminal transitada em julgado, devendo-se prevalecer, deste modo, a presunção de inocência do autor.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público não pode ensejar, por si só, sua eliminação na fase de Investigação Social, em homenagem ao mencionado princípio da presunção da inocência.

Outrossim, por ocasião do julgamento do RE 560900/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral:

“Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (Tema 22-STF)

Nesse mesmo sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR APROVADO EM TODAS AS FASES DO CERTAME – INVESTIGAÇÃO SOCIAL - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO – AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – SUPERVENIENTE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os Tribunais Superiores tem sido uníssonos no sentido de que a exclusão do certame do candidato portador de conduta desabonadora com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal
.
(N.U 0055956-07.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Isto posto
,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020